Tribunal: TJDFT
Processo: 0744232-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90). CONDENAÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. DOLO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que absolveu o apelante da prática do crime de sonegação fiscal (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; e (ii) a configuração do elemento subjetivo da conduta.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado que as obrigações de escrituração e declaração fiscal eram desempenhadas por contabilidade terceirizada, inviável responsabilização penal do sócio-administrador em relação ao fato 2 do Auto de Infração no 6135/2016 (operações de vendas com notas emitidas, mas não escrituradas), fundada exclusivamente na sua condição societária, sobretudo quando a dinâmica da sonegação não ficou suficientemente esclarecida ao fim da instrução.
4. Não evidenciada a presença de dolo, ainda que genérico, em relação ao fato 3 do Auto de Infração no 6135/2016 (operações de vendas sem notas emitidas nas respectivas competências), fica afastada a tipicidade penal, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto indicam tratar-se de mera irregularidade contábil decorrente da dinâmica operacional da empresa (comércio de artigos de luxo de cozinha a prazo).
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.